Tribunal: TJMT
Processo: 1016000-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016000-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 000.518.011-24 (AGRAVANTE), ELIZANGELA DOS SANTOS - CPF: 027.279.911-42 (AGRAVANTE), ROSANGELA DOS SANTOS - CPF: 030.475.281-95 (AGRAVANTE), ANGELA DOS SANTOS - CPF: 028.587.161-70 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS DE CARVALHO - CPF: 590.625.761-68 (AGRAVADO), DELVINO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 111.969.476-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOA SORTE LTDA - CNPJ: 02.746.170/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES ARANTES - CPF: 022.986.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FERNANDES ARANTES - CPF: 977.737.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE FERNANDES ARANTES - CPF: 030.690.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DE FATIMA SILVA - CPF: 627.768.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL -
NATUREZA ALIMENTAR – MEDIDA VEDADA PELO ART. 833, IV, DO CPC – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Por força do
art. 833 do CPC,

a verba salarial é impenhorável,
e não se aplica a flexibilização dessa norma quando ausentes as hipóteses descritas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da comarca de Jaciara (MT) que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou o desbloqueio de valores na conta bancária do devedor.

Os agravantes alegam, em síntese, que o agravado não comprovou que a penhora incidiu sobre verba salarial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 221831157 - pág. 01/02).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 227221198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No dia 25 de março deste ano o executado recebeu o salário de R$3.830,11 na conta do Banco Pan, conforme comprovante de transferência, e logo em seguida esse valor foi penhorada via Sisbajud.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
“os venciment-os, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Embora não se desconheça o entendimento de que
“a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(REsp. n. 1547561/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017),
não há nestes autos justificativa suficiente para a adoção dessa medida expropriatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salário, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp. 1847365/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgamento em 10-8-2020, DJe de 13-8-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – MEDIDA VEDADA PELO ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DESCRITA NO §2o – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (inciso IV do art. 833 do CPC), e não se aplica a flexibilização dessa norma quando ausentes as hipóteses descritas no §2o”.
(TJMT, N.U 1001009-60.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-4-2024, DJE de 17-4-2024).

A alteração do
decisum
recorrido comprometerá a subsistência do agravado.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024